Tribunal: STF
Processo: RE 1506832
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO I.N.S.S. - DÉBITO REMANESCENTE - CORREÇÃO MONETÁRIA - DECISÃO DE PRIMEIRO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DO IPCA-E EM TODO O PERÍODO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO (AGOSTO/2008 A ABRIL/2021) - DEPÓSITO EFETIVADO EM 14.04.2021 - Atualização das diferenças de precatório - Utilização da Taxa Referencial (TR) após a edição da Lei nº 11.960/2009 até dezembro de 2013 e, a partir de janeiro de 2014, com o advento da Lei nº 12.919/13, aplica-se o IPCA-E como fator de correção monetária. Agravo de instrumento provido” (fl. 2, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Narra que o “Acórdão ora recorrido deu provimento ao Agravo de Instrumento do INSS, determinando que a correção monetária do saldo remanescente de precatório seja feita pela TR até dezembro de 2013, e somente a partir de janeiro de 2014 pelo IPCA-E” (fl. 5, e-doc. 12).



    Afirma que, “tendo, no caso presente, o precatório sido expedido em 2020 e pago em 2021, como reconhecido pelo próprio Acórdão recorrido, deve ser aplicada a LDO n. 14.116/2020, que determina a incidência do IPCA-E desde a data do cálculo exequendo” (fl. 6, e-doc. 12).



    Sustenta que “o precatório do valor incontroverso foi expedido em 2020 e pago em 2021, de forma que não se aplica ao caso a modulação das ADIS 4.357 e 4.425, mas sim aplica-se o julgamento do Tema 810/STF, que julgou inconstitucional a TR, de forma retroativa e sem modulação da matéria, bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano do pagamento do precatório” (fl. 6, e-doc. 12).



    Argumenta que “não se aplica ao caso a modulação das ADIS 4.357 e 4.425, uma vez que a expedição do precatório foi posterior a 25/03/2015” (fl. 7, e-doc. 12).



    Assevera que “não restam dúvidas quanto a aplicação do IPCA-E quanto a correção monetária, em face da entrada em vigor da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 – Lei nº 14.116/2020 desde a apresentação do cálculo exequendo até a data do efetivo pagamento” (fl. 8, e-doc. 12).



    Realça que “o STF declarou, em caráter erga omnes e ex tunc, a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09, especialmente no que se refere a correção monetária dos precatórios, determinando ainda, no item 2.2 da modulação, para precatórios pago a partir de 2014, que se aplique o artigo 27 das Leis nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15, que determina a aplicação do IPCA-E” (fl. 8, e-doc. 12).



    Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário e a consequente reforma parcial do Venerando Acórdão recorrido, afastando-se a incidência da correção monetária pela inconstitucional TR até 2013, e determinando que a correção seja feita pelo IPCA-E, desde a data do cálculo exequendo” (fl. 12, e-doc. 12).



    Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso.



    3. Determinado o retorno do processo à origem, para observância da sistemática da repercussão geral, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA: ‘EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO I.N.S.S. - DÉBITO REMANESCENTE - CORREÇÃO MONETÁRIA - DECISÃO DE PRIMEIRO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DO IPCA-E EM TODO O PERÍODO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO (AGOSTO/2008 A ABRIL/2021) - DEPÓSITO EFETIVADO EM 14.04.2021 - Atualização das diferenças de precatório - Utilização da Taxa Referencial (TR) após a edição da Lei nº 11.960/2009 até dezembro de 2013 e, a partir de janeiro de 2014, com o advento da Lei nº 12.919/13, aplica-se o IPCA-E como fator de correção monetária. Agravo de instrumento provido.’ INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.317.982/ES (Tema nº 1170) - Juros moratórios estabelecidos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado - Questões sequer discutidas no v. acórdão reexaminado - Anterior acórdão que somente definiu critério de atualização monetária de diferenças de precatório do período de agosto/2008 a abril/2021 - Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 43).



    Analisados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Consta no voto condutor do acórdão recorrido:



    “2.1) Da atualização monetária do débito remanescente 



    De início, recorde-se que o exequente objetivou o pagamento de diferenças de precatório, utilizando o IPCA-E para atualização monetária de todo o período (agosto de 2008 a abril de 2021). 



    A impugnação apresentada na fase de cumprimento de sentença foi julgada parcialmente procedente, admitindo a incidência do IPCA-E por todo o período de atualização do débito (08.2008 a 04.2021). 



    No caso, o pagamento do precatório foi efetivado em 14.04.2021, conforme depósito judicial (fls. 187 do incidente de cumprimento de sentença), devendo, assim, ser aplicada a modulação erigida pelo Excelso Pretório em março de 2015. 



    Registre-se que o Excelso Pretório, em março de 2015, modulou a declaração de inconstitucionalidade, dispondo, de modo expresso, no item 2.2, que se manteriam válidos os pagamentos realizados com base na TR, nos precatórios expedidos no âmbito da administração pública federal - INSS, no caso -, até dezembro de 2013; no entanto, a partir de janeiro de 2014, com o advento da Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013, deveria incidir o IPCA-E como fator de atualização monetária.



    Assim sendo, devem ser empregados os índices de oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para correção do crédito, desde a edição da Lei nº 11.960/2009 até dezembro de 2013.



    Somente a partir de janeiro de 2014 retornaria a aplicação do IPCAE, índice previsto no art. 27, da Lei nº 12.919/13, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária daquele ano. 



    Nesse sentido tem sido o posicionamento deste E. Tribunal, textualmente: 



    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO - Acidentária - Processo de execução - Despacho que determinou ao obreiro depositar diferença decorrente de pagamento a maior de precatório - Admissibilidade - Ausência de correção monetária do valor inicialmente devolvido pelo segurado - Emprego escorreito da TR e do IPCA-e, índice previsto no art. 27, da Lei nº 12.919/13, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014 - Decisão mantida - Recurso não provido, revogado o efeito suspensivo anteriormente concedido. (Relator: Aldemar Silva; Comarca: São Caetano do Sul; Órgão julgador: 17ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 27/01/2015; Data de registro: 29/01/2015)’ 



    Desse modo, diante da modulação da declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Pretório, prejudicadas ficaram quaisquer outras digressões que se poderiam fazer acerca do tema, pois nenhuma dúvida paira acerca do que foi estabelecido pelo C. STF.



    Assim, deverá o credor ofertar novo cálculo dentro das premissas traçadas, que poderá ser impugnado pelo devedor e aferido, posteriormente, pela contadoria oficial. 



    2.2) Da conclusão 



    Isso posto, dá-se provimento ao recurso do I.N.S.S. para determinar a incidência da Taxa Referencial - TR após a edição da Lei nº 11.960/2009 até dezembro de 2013 e, a partir de janeiro de 2014, com o advento da Lei nº 12.919/2013, utilização do IPCA-E como fator de correção monetária” (fls. 3-5, e-doc. 6).



    6. A tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170 da repercussão geral, não se aplica à espécie vertente, sendo “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. 



    A controvérsia deste processo refere-se ao índice de correção monetária aplicável às condenações de natureza não tributária da Fazenda Pública, matéria da qual este Supremo Tribunal Federal não cuidou expressamente no Tema 1.170 da repercussão geral. 



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes proferiu o voto condutor do julgamento, nestes termos:



    “Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 



    Por outro lado, há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. 



    Entendo que prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. Nesses casos, o jurisdicionado: (a) foi indevidamente lesado pelo Poder Público e suportou um desfalque patrimonial; (b) teve o ônus de buscar socorro no Poder Judiciário, com custos adicionais; (c) mesmo vitorioso, teve que executar o valor devido pela sistemática de precatórios; (d) viu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentar a inconstitucionalidade da correção de créditos pela TR; (e) terá o valor de seu crédito corrigido por essa mesma TR, que não recompõe de forma integral o seu patrimônio.



    Ora, a modulação de efeitos, nessa hipótese, transmite uma mensagem frustrante para o jurisdicionado: ele tinha razão, o Poder Judiciário reconheceu, mas isso não fez tanta diferença, seu crédito foi liquidado a menor, como preconizado pela norma inconstitucional.



    Dessa feita, não vejo como a incidência da TR no período 2009/2015 possa atender a razões de segurança jurídica e interesse social. Ao contrário, é o prolongamento da eficácia do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/2009, que se afigura atentatório aos postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança, na medida em que impede a estabilização de relações jurídicas em conformidade com o critério de correção apontado pela própria CORTE como válido”.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de atribuir eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. No agravo apresentado em face da decisão de inadmissão do apelo extremo foram impugnados todos os seus fundamentos. O recurso, portanto, não encontra óbice na Súmula 287 do STF. 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem” (ARE n. 1.317.698-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021).



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.659-ED-segundos, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.312.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.372.596-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 1. Hipótese na qual se aquiesceu com os termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para a atualização de débito, sob a justificativa de que esse critério havia sido definido em decisão já acobertada pela coisa julgada. 2. Da modificação de parâmetro de correção monetária com vistas à adequação ao que decidido, pelo Supremo, no Tema n. 810/RG não decorre lesão à coisa julgada. Precedentes. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.311.556-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.462.134, de minha relatoria, DJe 20.11.2023; Recurso Extraordinário n. 1.385.931, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.266.445, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.366.853, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 31.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.363.374, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 26.10.2023; Recurso Extraordinário n. 1.376.271, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.5.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.436.857, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.5.2023.



    O acórdão recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, para decidir com observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora